Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-47.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002610-47.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/1253-22 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 076.385.138-86 (APELADO), GIULIA MACHADO QUEIROZ - CPF: 014.965.461-80 (ADVOGADO), LEILIANA OLIVEIRA MENEZES - CPF: 006.938.781-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILIANA OLIVEIRA MENEZES - CNPJ: 10.870.225/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

PAULO SERGIO DE SOUZA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, diante do prosseguimento indevido de execução judicial
e penhora de valores
, mesmo após a quitação integral da dívida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da conduta da instituição financeira ao prosseguir com a execução judicial após a quitação da dívida e
na
consequente caracterização ou não de dano moral indenizável. Questiona-se, ainda, a possibilidade de repetição do indébito e o valor arbitrado a título de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, diante da autonomia da ação indenizatória e da proteção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).

4. Comprovação nos autos de que a dívida foi quitada em 11/08/2021, mas o banco manteve
o prosseguimento da
execução judicial
por
longo período
, inclusive com bloqueio de valores em conta bancária do autor.

5. Reconhecimento d
a responsabilidade civil
. Configuração de dano moral in
re

ipsa
, dispensando a prova do prejuízo concreto.

6. Valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do longo período
do prosseguimento indevido da execução e
de constrição indevida.

7. Inexistência de condenação à devolução em dobro
na sentença recorrida
.

8. Majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Configura dano moral indenizável o prosseguimento indevido de execução judicial por instituição financeira após a quitação integral da dívida, especialmente quando envolvido bloqueio judicial de valores, sendo dispensada a prova de prejuízo concreto diante da gravidade da conduta e da violação à esfera personalíssima do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 186, 927; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §2o e §11.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL 0016412-21.2019.8.16.0001, Rel. Ademir Ribeiro Richter, 8a C. Cível, j. 03.05.2021; TJGO, Apelação 0245102-57.2015.8.09.0051, Rel. Carlos Alberto França, 2a C. Cível, j. 09.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Banco Bradesco S/A, contra sentença (ID.
326757367

– Autos de Origem no 1002610-47.2024.8.11.0018), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] reconheço ter o Autor comprovado a quitação da dívida que ocorreu na data de 11/08/2021, e, não obstante, o Banco requerido insistiu no prosseguimento da execução até, ao menos, em 30/10/2024, inclusive requerendo penhora judicial de bens. [...]

Assim é, pois, o prosseguimento indevido da execução por mais de três anos, após a dívida já quitada, com bloqueio judicial de valores em conta bancária do Autor, ultrapassa os meros dissabores e aborrecimentos cotidianos, ante os evidentes constrangimentos que da situação
exsurge.
[...]

Diante do exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido Banco Bradesco S/A ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, CC) a partir desta data (Súmula 362, do STJ), e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC), a partir da data do ato ilícito,
que fixo como o dia posterior a quitação do débito (12/08/2021), nos termos artigo 398 do Código Civil e Súmula 54, do STJ.

Conforme determinado pela Lei n.o 14.905/2024, da taxa SELIC deverá ser deduzido o índice de correção monetária do IPCA/IBGE no período de atualização monetária

em que os dois índices incidirem simultaneamente
.

Outrossim, julgo extinto o presente feito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
[...]”
(ID.

326757367
)

Em razões recursais (ID.
326757368
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita
;

Legalidade da cobrança e ausência de dever de indenizar
;

Inexistência de má-fé que justifique devolução em dobro
;

Excesso no quantum fixado a título de danos morais
;

Redução dos honorários advocatícios
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
326757374
) nas quais:

Rebate as alegações do recorrente e defende a manutenção da sentença
;

Sustenta a existência de interesse de agir e a legalidade da via eleita
;

Destaca a falha na prestação de serviços e o prosseguimento indevido da execução após quitação
;

Reforça a existência de dano moral in
re

ipsa
;

Defende o valor arbitrado como proporcional e adequado
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
recolhido
(
ID.
326757368
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

PAULO SERGIO DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que, na Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, reconheceu a quitação da dívida pelo autor e, diante do prosseguimento indevido da execução por parte do banco, julgou procedente o pedido indenizatório, fixando reparação moral no valor de R$ 15.000,00.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

-
A dívida foi integralmente quitada em 11/08/2021;

-
Apesar disso, o Banco deu continuidade à execução até, ao menos, 30/10/2024, inclusive requerendo bloqueio judicial de valores;

-
Tal conduta configurou falha na prestação do serviço e ensejou o reconhecimento do dano moral presumido (in
re

ipsa
), impondo a condenação indenizatória com base na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

I -
Preliminar
de a
usência de
i
nteresse de
a
gir e
i
nadequação da
v
ia
e
leita

O apelante sustenta que o recorrido carece de interesse de agir, pois eventuais questões deveriam ter sido discutidas nos próprios autos de execução.

Tal argumento, no entanto, não prospera.

A jurisprudência consolidada admite

o ajuizamento de ação autônoma visando à reparação por danos morais, especialmente quando há alegação de conduta abusiva ou ilícita posterior à quitação, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, conforme pontuado na sentença, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) assegura o direito do autor de submeter ao Judiciário lesão ou ameaça a direito, independentemente da via executiva.

Por tais razões, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

II -
Do mérito

Da Legalidade da Conduta e Ausência de Dano Moral

O recorrente alega que não houve ilegalidade ou má-fé em sua atuação e que o prosseguimento da execução decorreu do trâmite regular do processo, sem gerar dever de indenizar.

Contudo, os autos demonstram que:

A
quitação foi comunicada;

O banco, mesmo ciente, deu prosseguimento à execução por mais de três anos;

Houve bloqueio de valores em conta bancária do autor
mesmo
após a
quitação
do débito.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da ocorrência de dano moral decorrente dos

fatos narrados nos autos, bem como à adequação do valor arbitrado a título de indenização.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, exige-se a presença dos elementos que a caracterizam, quais sejam: a ocorrência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo e, no caso de responsabilização subjetiva, a comprovação de dolo ou culpa.

Com efeito, os artigos 186 e 927 do Código Civil assim dispõem:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em exame, a instituição financeira agiu de forma negligente e imprudente ao dar continuidade à execução, mesmo após comprovada a quitação integral da dívida pelo autor, incorrendo, assim,
de forma ilícita
.

O prosseguimento indevido do feito executivo, inclusive com requerimento de medidas constritivas, configura abuso do direito de ação, impondo ao recorrido ônus indevido, ao ter valores bloqueados de sua conta bancária para satisfação de obrigação já adimplida.

A propósito, não subsistem dúvidas quanto à indevida constrição de numerário em conta de titularidade do autor, circunstância que, por si só, é apta a gerar dano moral, presumido in
re

ipsa
, dispensando-se a comprovação de prejuízo concreto, diante da gravidade da violação e dos reflexos à esfera personalíssima do ofendido.

Neste sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – BLOQUEIO DE VALORES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO
ENTRE AS PARTES – BANCO REQUERIDO QUE INSISTIU NO PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXECUTÓRIOS – DEVER DO CREDOR DE INFORMAR A TRANSAÇÃO AO JUÍZO EXPRESSAMENTE ESTABELECIDO NA MINUTA DE ACORDO – ATO ILÍCITO QUE ACARRETOU EM DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO CONSTRITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0016412-21 .2019.8.16.0001 - Curitiba -
Rel
.
: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 03.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00164122120198160001 Curitiba 0016412-21 .2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2021)

Apelações cíveis. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. I - Dano moral configurado. Penhora indevida. Demonstrado o ato ilícito praticado pelo requerido ao direcionar o cumprimento de sentença em face do autor, ensejando a penhora de valores da sua conta bancária, causando-lhe constrangimentos e transtornos, mormente pelo fato de que estava com viagem internacional marcada para 07 (sete) dias após o bloqueio dos valores, o que, sem dúvida, extrapola o mero aborrecimento, configurando a ocorrência do dano moral passível de compensação. III - Repetição Indébito. Não comprovação dos pressupostos do artigo 940, do Código Civil. A repetição prevista no art. 940 do Código Civil somente é cabível quando há cobrança judicial indevida de quantia já paga, no todo ou em parte, sem fazer ressalvas sobre valores já recebidos; cobrança judicial de valor maior do que o efetivamente devido e má-fé da parte credora ao exigir dívida sabidamente indevida, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos. III - Reparação moral. Quantum indenizatório. Manutenção. Merece manutenção o valor fixado a título de reparação por dano moral, porquanto observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. IV - Inversão
dos
ônus sucumbenciais. Impossibilidade. Não assiste razão à parte autora/1a apelante na pretensão de inversão
dos
ônus sucumbenciais, devendo suportar integralmente as custas e os honorários advocatícios, vez que a parte requerida/1a apelada foi sucumbente em parte mínima, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. V - Redução dos honorários advocatícios fixados. Carece o requerido/ 2o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois não restou sucumbente neste capítulo. VI - Devem ser majorados os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com base no artigo 85, § 11, do CPC, totalizando aquela verba 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. 2o apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. 1o apelo conhecido e desprovido. Sentença
mantida.(
TJGO, Apelação (CPC) 0245102- 57.2015.8.09.0051, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, julgado em 09/10/2019,
DJe
de 09/10/2019)

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida
, uma vez que ficou comprovada a
responsabilidade civil da apelante pelos danos decorrentes
d
o prosseguimento
indevido
da execução e constrição de bens do
apelado.

Do Quantum Indenizatório

O apelante sustenta
, subsidiariamente,
que o montante é excessivo e desproporcional às circunstâncias dos autos, ao passo que o apelado defende a razoabilidade da quantia, especialmente diante do transtorno experimentado com o bloqueio indevido de valores em sua conta bancária.

Por sua vez, o apelado sustenta que o valor arbitrado é compatível com a gravidade do ocorrido, uma vez que, mesmo após a quitação da dívida, permaneceu
por longo período
sujeito a medidas executórias e bloqueios judiciais injustificados. Argumenta que o montante arbitrado atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em consonância com a jurisprudência pátria em casos de falha na prestação de serviços por instituição financeira.

A análise dos autos revela que o valor fixado na origem
se mostra
adequado às peculiaridades do caso concreto. A indenização em R$ 15.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza do dano suportado, o
longo período
de manutenção da execução
e da constrição
indevida
dos valores bloqueados
.

Assim, ausente qualquer excesso manifesto, impõe-se a manutenção do valor arbitrado na sentença.

Da Inexistência de Má-Fé e Impossibilidade de Devolução em Dobro

O apelante sustenta que a manutenção da execução após a quitação não foi motivada por má-fé, razão pela qual não se justificaria a aplicação do art. 940 do Código Civil, que prevê a repetição do indébito em dobro.

Contudo, a sentença recorrida não aplicou a penalidade do art. 940 do CC, limitando-se a reconhecer o dano moral e fixar indenização correspondente. Logo, não há condenação à devolução em dobro a ser
analisada ou
reformada.

Assim, não procede o argumento recursal, por ausência de condenação nesse ponto.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
impugnada
por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau para 1
5
% (
quine
por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025